Tribunal: CARF
Processo: 18470.722245/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722245/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.176 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
WMARTINS GESTAO IMOBILIARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO APENAS PARCIAL NO PRAZO
REGULAMENTAR.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término do prazo determinado para que manifeste a sua
intenção de ingresso no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES
NACIONAL que impediu o acesso da recorrente ao regime.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722245/2015-13
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722245/2015-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 08-38.887 – 3a Turma
da DRJ/FOR, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 02/03, manejada pela
pessoa jurídica interessada com o objetivo de desconstituir o indeferimento à sua opção
pelo regime tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de 2006,
o Simples Nacional, concernente ao ano-calendário 2015.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, fl. 16, com data de registro em 15/02/2016, a pessoa jurídica incorreu em
situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da
existência de débitos não previdenciários inscritos em Dívida Ativa da União, cujas
exigibilidades não se encontravam suspensas, situação que representou infringência ao
inc. V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Não satisfeita com o que foi deliberado, em 19/03/2015 a interessada
apresentou petição em que afirmou que as 2 (duas) pendências que lhe foram apontadas
referem-se a inscrições controladas nos processos de n°s 18470.500774/2014-79 e
18470.500775/2014-13, que seriam indevidas por resultarem de informações prestadas
de forma incorreta em DCTFs transmitidas e posteriormente retificadas, situação que
motivou a apresentação, em 30/09/2014, de Requerimento de Revisão e Extinção da
Dívida Ativa, fls.17/18.
Com o objetivo de se verificar o estágio atual da petição pela pessoa
jurídica apresentada, em que postula a extinção das inscrições em DAU que deram azo
ao indeferimento de seu ingresso no regime simplificado, efetuou-se pesquisa ao Sistema
e-Processo, ocasião em que se verificou que o documento em tela não se fazia presente
nos processos.
No dia 04/03/2016 o processo foi encaminhado para a DRF Niterói, para
que se manifestasse sobre os pedidos de revisão suscitados pela defendente e, ao final
dos trabalhos, elaborasse informação conclusiva acerca da situação dos débitos na data
limite para a regularização das pendências, fls. 71/72.
Conforme consta do Relatório Fiscal pela Unidade Preparadora
apresentado, fl. 90, os processos em questão já foram objeto de análise por parte da
Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário da mencionada unidade, tendo sido
requerida à PFN a alterações das 2 (duas) inscrições, o que se deu em razão da
existência de saldos devedores residuais, após a alocação dos respectivos pagamentos.
É o que se tem a relatar.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722245/2015-13

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-38.887, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO
APENAS
PARCIAL
NO
PRAZO
REGULAMENTAR.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término do prazo determinado para que manifeste a sua
intenção de ingresso no regime simplificado.

A decisão a quo considerou a Manifestação Improcedente, com base nos seguintes
fundamentos:
1. A solução do litígio é encontrada no art. 6° da Resolução CGSN n° 94, de
2011, verbis:
RESOLUÇÃO CGSN N° 94, DE 2011
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar n° 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 °. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2 ° )
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
2. A leitura do dispositivo legal apresentado permite que entendamos que a
opção poderá ser realizada até o último dia útil de mês de janeiro, produzindo
efeitos a partir de 1° de janeiro do próprio ano da opção e que, enquanto não
vencido o prazo para a opção (o último dia útil de janeiro), "o contribuinte
poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo" de forma que, no que se refere ao ano-calendário 2015, a
data limite para o saneamento das pendências correspondeu ao dia
06/02/2015, uma sexta-feira.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722245/2015-13

3. Os débitos evidenciados no ato administrativo pela requerente contestado são
os seguintes:

4. Na versão da requerente, as inscrições seriam indevidas, resultantes de
informação inexatas prestadas em DCTFs e de falhas no preenchimento de
DARFs, argumentação que motivou a movimentação do processo para a
unidade de origem com o propósito de se manifestar acerca do alegado.
5. Segundo assegurado pelo representante da DRF, as DCTFs retificadoras foram
apresentadas após os débitos se encontrarem inscritos em DAU, com o que
não sensibilizaram os sistemas de controle da RFB.
6. Outrossim, mencionadas DCTF não objetivavam alterar valores de créditos
tributários declarados, mas apenas corrigir as vinculações de pagamentos,
informações que foram levadas em conta na análise dos processos de n°s
18470.500774/2014-79 e 18470.500775/2014-13, implicando na emissão dos
Extratos de Processos Enviados à PFN com Habilitação Encerrada, fls. 86/87,
datados de 21/02/2017, tratando-se de documentos a contemplar a existência
de saldos devedores para ambas as inscrições.
7. Em assim sendo e tendo por caracterizada nos autos que no dia 21/02/2017
ainda remanesciam débitos residuais para as inscrições em DAU que
motivaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, referente ao ano-
calendário 2015, a conclusão que se chega é de que as pendências não
haviam sido integralmente regularizadas na data limite para o ingresso
no regime simplificado, não havendo como se acolher o pedido formulado
pela pessoa jurídica interessada.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual repisa as razões trazidas na Impugnação:
1) Em 16/01/2015 a recorrente ao efetuar a solicitação de opção pelo Simples
Nacional, para o ano-calendário de 2015, foram apontadas pendências fiscais
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722245/2015-13

junto a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
que a impediam de se enquadrar no referido sistema.
2) As pendências apontadas pela Receita Federal do Brasil foram sanadas, pois
tratavam-se de débitos reconhecidos que foram pagos e parcelados dentro do
prazo permitido para a regularização.
3) As pendências apontadas pela PGFN referiam-se a dois débitos, conforme
discriminados abaixo:

4) Ao efetuar levantamento das competências e valores dos débitos verificamos
que os débitos inscritos referiam-se ao IRPJ (2089) e a Contribuição Social
(2372), dos períodos de apuração de 31/12/2012 (4° TRI/2012) e 31/03/2013
(1o. TRI/2013), para ambos.
5) Constatamos, também, que os débitos inscritos foram gerados pela falta de
preenchimento da ficha referente aos "Débitos Apurados do Trimestre
Anterior", mais precisamente do campo 'Créditos Vinculados às Quotas", nas
DCTFs dos meses de março e junho de 2013, tanto do 1PRJ quanto a CSLL.
Destacamos que o contribuinte pagou o imposto e a contribuição de forma
parcelada, conforme declarado nas DCTF de dezembro/2012 e março/2013.
6) Além disso, foi constatada uma falha no preenchimento do DARF, no
momento do pagamento, na segunda cota da CSLL da competência 12/2012.
No mesmo momento foi elaborado em REDARF, solicitando a retificação do
campo de Data de Vencimento.
7) Elaboradas as retificações da DCTF, dos meses de março/2013 e junho/2013,
e do DARF, código de receita 2372, conforme acima narrado, protocolamos
em 30/09/2014 processo junto a PGFN, sob o no. 01095362014, contendo os
requerimentos 20140200740 e 20140200741, solicitando a extinção da dívida,
pelos motivos acima narrados, onde anexamos documentação comprobatória
de que todos os débitos confessados haviam sido liquidados, não havendo
resíduo a pagar.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722245/2015-13

8) Cabe ressaltar que as retificações das DCTFs foram feitas, em 19/08/2014,
com o intuito de sanar o equívoco, alocar os pagamentos, e não de reduzir ou
excluir os débitos confessados, e que todos os pagamentos já haviam sido
recolhidos, dentro das datas de vencimento, devidamente acrescidos da taxa
SELIC, antes das retificações e inscrições junto à PGFN.
9) Ignorando todas as alegações e provas apresentadas pelo contribuinte, foi
encaminhado a Terceira Vara Federal de Execuções Fiscais, processo
0176090-97.2014.4.02.5101, para que fosse feita a cobrança judicial dos
débitos
que
compunham
os
processos
18470500774201479
e
18470500775201413, onde em 15/05/2017 foi decidido que ambas as
inscrições fossem alteradas, em virtude dos elementos apresentados pelo
interessado terem sido acatados
10) Elencados os fatos acima, pode-se concluir que todos os trâmites para
correção e extinção das inscrições dependiam de ações nos sistemas da PGFN
e RFB, pois as que estavam ao alcance do contribuinte foram feitos, muito
antes do prazo citado pela Resolução CGSN no. 94, de2011,art. 6o.§ 1o.
11) Em face disso, o contribuinte, comprovando que não havia débitos a serem
quitados, dependia, tão somente, que as exclusões sensibilizassem os sistemas
da PGFN, o que não ocorreu, resultando no indeferimento a opção pelo regime
tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar 123, de 2006,
concernentes ao ano calendário 2015 e anos subsequentes.
12) A vista de todo o exposto, espera e requer a Recorrente que seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, seja baixado em diligencia
devido
ao
julgamento
dos
PAFs
n°
18470500774201479
e
18470500775201413, ocorridos em 16/05/2017, ou seja, posterior a
apresentação da impugnação administrativa, que demonstrará com clareza que
os valores cobrados pelo erário federal é totalmente indevido e ilíquido, e que
seja acatada a solicitação de opção pelo Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01 /01/2015, reformando a decisão da 3a Turma do DRJ/FOR.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722245/2015-13

Do Mérito
O cerne da questão discutida nos autos refere aos débitos inscritos na PGFN, que
motivaram o indeferimento pelo opção do regime do Simples Nacional. A recorrente sustenta
que pagou e parcelou os referidos débitos tempestivamente, ou seja, antes de 06/02/2015,
enquanto que na decisão recorrida entendeu-se que havia valores residuais que impediam a
opção pelo Simples Nacional.
A Recorrente alega que regularizou tempestivamente as pendências impeditivas
para a sua opção pelo Simples Nacional. Em relação à pendência com a PGFN afirma que os
débitos foram pagos e parcelados dentro do prazo permitido para a regularização, in verbis:
1) Em 16/01/2015 a recorrente ao efetuar a solicitação de opção pelo Simples
Nacional, para o ano-calendário de 2015, foram apontadas pendências fiscais
junto a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional que a impediam de se enquadrar no referido sistema.
2) As pendências apontadas pela Receita Federal do Brasil foram sanadas, pois
tratavam-se de débitos reconhecidos que foram pagos e parcelados dentro do
prazo permitido para a regularização.
3) As pendências apontadas pela PGFN referiam-se a dois débitos, conforme
discriminados abaixo:
1.

4) Ao efetuar levantamento das competências e valores dos débitos verificamos
que os débitos inscritos referiam-se ao IRPJ (2089) e a Contribuição Social
(2372), dos períodos de apuração de 31/12/2012 (4° TRI/2012) e 31/03/2013
(1o. TRI/2013), para ambos.
5) Constatamos, também, que os débitos inscritos foram gerados pela falta de
preenchimento da ficha referente aos "Débitos Apurados do Trimestre
Anterior", mais precisamente do campo 'Créditos Vinculados às Quotas", nas
DCTFs dos meses de março e junho de 2013, tanto do 1PRJ quanto a CSLL.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722245/2015-13

Destacamos que o contribuinte pagou o imposto e a contribuição de forma
parcelada, conforme declarado nas DCTF de dezembro/2012 e março/2013.
6) Além disso, foi constatada uma falha no preenchimento do DARF, no
momento do pagamento, na segunda cota da CSLL da competência 12/2012.
No mesmo momento foi elaborado em REDARF, solicitando a retificação do
campo de Data de Vencimento.
7) Elaboradas as retificações da DCTF, dos meses de março/2013 e junho/2013,
e do DARF, código de receita 2372, conforme acima narrado, protocolamos
em 30/09/2014 processo junto a PGFN, sob o no. 01095362014, contendo os
requerimentos 20140200740 e 20140200741, solicitando a extinção da dívida,
pelos motivos acima narrados, onde anexamos documentação comprobatória
de que todos os débitos confessados haviam sido liquidados, não havendo
resíduo a pagar.
8) Cabe ressaltar que as retificações das DCTFs foram feitas, em 19/08/2014,
com o intuito de sanar o equívoco, alocar os pagamentos, e não de reduzir ou
excluir os débitos confessados, e que todos os pagamentos já haviam sido
recolhidos, dentro das datas de vencimento, devidamente acrescidos da taxa
SELIC, antes das retificações e inscrições junto à PGFN.
9) Ignorando todas as alegações e provas apresentadas pelo contribuinte, foi
encaminhado a Terceira Vara Federal de Execuções Fiscais, processo
0176090-97.2014.4.02.5101, para que fosse feita a cobrança judicial dos
débitos
que
compunham
os
processos
18470500774201479
e
18470500775201413, onde em 15/05/2017 foi decidido que ambas as
inscrições fossem alteradas, em virtude dos elementos apresentados pelo
interessado terem sido acatados.
10) Elencados os fatos acima, pode-se concluir que todos os trâmites para
correção e extinção das inscrições dependiam de ações nos sistemas da
PGFN e RFB, pois as que estavam ao alcance do contribuinte foram feitos,
muito antes do prazo citado pela Resolução CGSN no. 94, de2011,art. 6o.§ 1o.
11) Em face disso, o contribuinte, comprovando que não havia débitos a serem
quitados, dependia, tão somente, que as exclusões sensibilizassem os sistemas
da PGFN, o que não ocorreu, resultando no indeferimento a opção pelo
regime tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar 123, de
2006, concernentes ao ano calendário 2015 e anos subsequentes.

As informações prestadas pelo contribuinte foram objeto de análise nos processos
administrativos no 18470.500774/2014-79 e 18470.500775/2014-13, tendo os mesmo
encaminhados à PGFN para fins de alteração da inscrição em dívida ativa, tendo em vista a
existência de saldo remanescente após a alocação dos pagamentos, conforme relatório fiscal (fls.
90) a seguir reproduzido:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722245/2015-13

Ressalta-se que após a alocação dos referidos pagamentos, ainda há saldo devedor
remanescente, conforme extrato de processo enviado à PGFN (fls. 86 e 87), reproduzidos a
seguir:

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722245/2015-13

Observa-se que no dia 21/02/2017 ainda permaneciam débitos residuais para as
inscrições em DAU, que foram o motivo para o indeferimento da opção do contribuinte pelo
regime do Simples Nacional.
Não tendo a recorrente nem regularizado tempestivamente o débito junto à PGFN
nem apresentado documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito,
permanece a pendência impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional,
nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES NACIONAL que impediu o
acesso da recorrente ao regime.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital